Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-05.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701622-05.2022.8.07.0011 Número do processo na origem: 0701622-05.2022.8.07.0011 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: HILDIVAR MIRANDA DESPACHO Intime-se a parte apelada para se manifestar sobre possível interesse na realização de acordo, conforme proposto pelo apelante. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora